Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, a uma pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
4. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. A fixação da pena inferior a 4 (quatro) anos, aliada à primariedade do réu e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, autoriza o regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.